Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP DESPROVIDOS. RECURSO DA NG ENGENHARIA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a pedido indenizatório em razão de acidente de trânsito ocasionado por suposta falta de manutenção da via pública.
1.1. Consta dos autos que no dia 14/1/2024, por volta de 20h30, o recorrido Gabriel conduzia o veículo I/HYUNDAY AZERA 3.3, placa JIW 7553, de propriedade do recorrido Thiago, pela Via QNL “nova”, Taguatinga-norte, sentido à Avenida Hélio Prates, quando caiu com o carro dentro de um grande buraco na via; no momento chovia forte. Na ocasião, os airbags foram acionados.
1.2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA como responsável principal e os recorrentes NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiários, a pagarem R$34.500,00 de indenização por danos materiais.
2. Recursos. Houve interposição de recursos inominados por cada um dos três réus.
2.1.O recorrente Distrito Federal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2.2. A recorrente NOVACAP pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido.
2.3. A recorrente NG ENGENHARIA argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a incompetência dos juizados por necessidade de perícia e cerceamento de defesa; requer que a sentença seja cassada, com retorno dos autos à instância de origem, para produção da prova testemunhal pleiteada, ou reforma da sentença.
3. Contrarrazões. Autores e réus apresentaram contrarrazões. O Distrito Federal arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há legitimidade passiva de cada um dos recorrentes; (ii) superada a preliminar em relação à recorrente NG Engenharia, se há necessidade de perícia técnica para julgamento do feito e se houve cerceamento de defesa; (iii) avançando no mérito, se há responsabilidade civil dos recorrentes pelo fato exposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente NOVACAP. Lei no 5.861/1972, art. 2o, § 1o. O seu objeto social compreende as atividades de execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial e pavimentação no Distrito Federal. Preliminar que se rejeita.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente NG Engenharia. O contrato firmado com a NOVACAP para a execução de serviços continuados de reparo localizado (tapa buraco) de pavimento asfáltico de vias situadas na região administrativa de Taguatinga é executado por demanda. No caso, restou demonstrado que a recorrente não foi acionada, nem autorizada, para execução do serviço no local do acidente. Preliminar acolhida.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões. Incidência do art. 337 da Lei Orgânica. O Distrito Federal é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço”. Precedentes: Acórdãos 1941075 e 1962495. Preliminar do Distrito Federal rejeitada.
9. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
10. Na hipótese, os recorridos comprovaram os danos ao veículo, decorrentes da queda em um buraco na pista de rolagem, bem como as despesas realizadas, compatíveis com a avaria observada. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa dos recorrentes, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelos recorridos. Precedente desta Turma: 1865006.
11. O Distrito Federal responde subsidiariamente, tendo em vista a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Precedente das Turmas: Acórdão 1969648.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da NG Engenharia conhecido e provido, para acolher a preliminar e reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Sem custas e sem honorários, por ausência de recorrente vencido.
13. Recursos do Distrito Federal e da NOVACAP conhecidos e desprovidos, reconhecendo a NOVACAP como responsável principal, e o Distrito Federal como responsável subsidiário, pela condenação imposta em sentença. Distrito Federal, isenção legal das custas; condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ao advogado dos autores. NOVACAP, custas recolhidas; condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, percentual este a ser dividido entre o advogado dos autores e o advogado do Distrito Federal.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/1972, art. 1o, art. 2o, § 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941075, RI 0745928-73.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2024; TJDFT, Acórdão 1962495, RI 0744284-32.2023.8.07.0016, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1865006, RI 0765004-20.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/05/2024; TJDFT, Acórdão 1969648, RI 0752986-30.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025.